Tribunal: TCU
Processo: 000.915/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12062/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o Crea/RO instaurou tomada de contas especial para apurar as supostas irregularidades ocorridas no âmbito da assessoria jurídica de cobrança, em cumprimento ao item 1.8.1.2. do Acórdão 5518/2016-TCU-Primeira Câmara e item 1.8.1.1 do Acórdão 8368/2019-TCU-Primeira Câmara , conforme Portaria - AD no 060/2020/PRES/Crea/RO, de 2/9/2020; Considerando, entretanto, que a referida tomada de contas não foi encaminhada a esta Corte e não há informações sobre o resultado da mesma. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar revel o Sr. Carlos Antônio Xavier, acatar em parte as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Rafael de Souza Macedo, aproveitando as circunstâncias objetivas para o Sr. Carlos Antônio Xavier, considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 1.8.1 do Acórdão 8368/2019-TCU-Primeira Câmara , expedir a determinação abaixo, dando-se ciência ao Crea/RO e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 000.915/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia (04.920.948/0001-16). 1.2. Responsáveis: Carlos Antônio Xavier (XXX.658.338-XX); Francisco Lopes Coelho (XXX.318.772-XX); Iris da Silva Borges (XXX.462.542-XX); Rafael de Souza Macedo (XXX.714.752-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. determinar ao Crea/RO que, no prazo de 90 dias, finalize e encaminhe à Controladoria-Geral da União (CGU) a tomada de constas especial instaurada por meio Portaria - AD no 060/2020/PRES/Crea/RO, nos termos da IN/TCU 71/2012, sob pena de aplicação da multa prevista do art. 58, §3o, da Lei 8.443/1992.